Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRADA INTENÇÃO DO CÔNJUGE DE OCULTAR PATRIMÔNIO DO CASAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o redirecionamento da execução à cônjuge do executado. Alega que a cônjuge do executado outorgou a terceiro os direitos do veículo de sua propriedade e, na aludida procuração declarou o nome de solteira, em clara demonstração de ocultação do patrimônio do casal. Aduz que há responsabilidade solidária do cônjuge. Deferida liminar (ID. 21996409). Preparo recolhido (ID. 21737172). Sem contrarrazões.
2. Os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 50 do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração. O encerramento irregular e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Da análise dos autos principais (no 0705093-41), verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto em razão da ausência de localização de bens da parte devedora. Após extinção, o agravante solicitou o desarquivamento dos autos e desconsideração da personalidade jurídica com direcionamento da execução para a Sra. Adagilsa Gomes da Rocha de Mesquita, cônjuge do titular da empresa, afirmando que são casados desde 22/03/2013, pelo regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento juntada aos autos. O agravante juntou aos autos cópia de procuração, na qual a Sra. Adalgisa Gomes da Rocha Mesquita outorga a terceiro os direitos do veículo, VW Saveiro, placa OVT 9034 DF, ano 2014, em 11/11/2019, declarando-se na procuração como solteira.
4. Assim, além da demonstração de insolvência e dissolução irregular da empresa agravada, há fortes indícios de que a Sra. Adalgisa vendeu os direitos sobre o veículo, declarando seu estado civil como solteira, com intenção de ocultar o patrimônio do casal e frustrar a execução.
5. Diante das circunstâncias narradas, entendo que restou demonstrado a insolvência patrimonial (requisito objetivo) e que existem fundamentos que evidenciam o suposto desvio de finalidade e confusão patrimonial (requisito subjetivo), o que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e permitir que a execução prossiga em face do proprietário e sua cônjuge.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o juízo de origem promova a penhora do veículo VW Saveiro, placa OVT 9034 DF, ano 2014 e autorizar a instauração de incidente de desconsideração, que deve ser promovido em autos apartados, com a citação da empresa agravada, o proprietário José Nicodemos de Mesquita e sua cônjuge, Adagilsa Gomes da Rocha de Mesquita, para se manifestarem em 15 (quinze) dias, conforme art. 135 do CPC. Ressalto que a instauração do incidente deverá suspender o processo principal, nos termos do art. 134, §3o do CPC. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.